Tribunal: TJDFT
Processo: 0010585-37.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. VÍCIO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUSCITAÇÃO DE OFÍCIO. ART. 485, VI, § 3o, DO CPC. ACOLHIMENTO. MÉRITO. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 225, § 1o, IV, DA CRFB. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.325.898. CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. MANTIDO.
1. Embargos declaratórios mão podem ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado. 1.1. O recorrente objetivou o suprimento de omissão aludida como existente no Acórdão n. 1.325.898, ante a existência de questão jurídica correlata apontada por outra parte processual. Não se verifica a admissibilidade dos aclaratórios sobre esta questão, ante a ilegitimidade ativa do Embargante, nos termos do art. 17 do CPC. 1.2. A possibilidade de eliminação de contradição, vício aludido como existente neste Acórdão, enseja o conhecimento parcial dos aclaratórios. Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada de ofício, nos termos do art. 485, VI, § 3o, do CPC e acolhida, para conhecer do recurso somente na parte afeta ao vício da aludida contradição.
2. O acórdão será contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. Registre-se ainda que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
3. Conforme se verifica no Acórdão n. 1.325.898, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, pois não se constata a aludida contradição, na medida em que não se pode julgar improcedente o pedido de obrigação de fazer, em razão da determinação constitucional da realização de estudo prévio de impacto ambiental, de acordo com o art. 225, § 1o, IV, da CRFB.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os embargos declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Preliminar de ilegitimidade ativa. Suscitada de ofício e acolhida. Embargos de Declaração, conhecido em parte e rejeitado.